Tribunal: TJPA
Processo: 0802393-35.2025.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802393-35.2025.8.14.0061

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MARIA DO CARMO DE ABREU COSTA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE IDOSA. TRATAMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. OBSTRUÇÃO NASAL SEVERA. INDICAÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE SEPTOPLASTIA, SINUSECTOMIA E TURBINECTOMIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. DEMORA EXCESSIVA. INTERVENÇÃO JUDICIAL JUSTIFICADA DIANTE DA OMISSÃO ESTATAL E DO RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ESTATUTO DO IDOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública ajuizada para assegurar à paciente idosa a realização de procedimento cirúrgico de septoplastia, sinusectomia e turbinectomia, indicado para tratamento de obstrução nasal severa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se a demora na realização de procedimento cirúrgico indicado à paciente configura omissão estatal apta a justificar a intervenção judicial para determinar a realização do tratamento médico necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui norma constitucional de eficácia plena e imediata, configurando direito público subjetivo que impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pela sua garantia, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

4. O caráter solidário da responsabilidade entre União, Estados e Municípios permite que qualquer ente federativo figure no polo passivo de demandas prestacionais na área da saúde.

5. Embora o Sistema Único de Saúde adote critérios de regulação e organização de filas para realização de procedimentos eletivos, tal circunstância não autoriza a submissão do paciente a espera indefinida, sobretudo quando evidenciada demora excessiva e ausência de previsão objetiva para realização do tratamento indicado.

6. A paciente aguarda a realização da cirurgia desde abril de 2024, dependendo o procedimento de retaguarda em leito de UTI, sem que haja previsão de atendimento, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço público de saúde.

7. A demora injustificada, associada à condição de pessoa idosa e à indicação médica do procedimento, caracteriza risco de agravamento do quadro clínico e legitima a intervenção judicial para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde.

8. O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003, art. 15) garante atenção integral à saúde da pessoa idosa, impondo ao Poder Público o dever de assegurar acesso adequado e oportuno ao tratamento médico necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
:

a. O direito à saúde é de responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer ente federativo ser demandado individualmente.

b. A inserção do paciente em fila de espera do SUS não afasta a intervenção judicial quando evidenciada demora excessiva, ausência de previsão concreta de atendimento e risco de agravamento do quadro clínico, especialmente em se tratando de pessoa idosa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do Estado do Pará, visando assegurar à paciente Maria do Carmo de Abreu Costa a realização de procedimento cirúrgico de septoplastia, sinusectomia e turbinectomia, por sofrer com obstrução nasal severa.

Em sede de sentença (
ID 31465549
), o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos. Apesar de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes, entendeu que não ficou demonstrada a omissão ilícita do Poder Público, considerando que a paciente se encontra regularmente inserida na fila de espera para a realização do procedimento desde abril/2024.

Destacou, ainda, que a intervenção judicial para determinar a realização imediata do procedimento fora da ordem cronológica da fila constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada situação de urgência ou agravamento clínico diferenciado em relação aos demais pacientes, o que não se verificou no caso concreto, especialmente porque o procedimento foi classificado como eletivo e de prioridade não urgente no sistema de regulação.

Inconformado, O Ministério Público do Estado do Pará, em suas razões (
ID 31465550
), sustenta que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde e que o quadro da paciente exige retaguarda em leito de UTI. Além disso, apesar de a solicitação ter sido inserida no sistema de regulação em 12/04/2024, a cirurgia não foi realizada até o momento, em razão da ausência de vaga hospitalar adequada, circunstância que configura demora excessiva e risco de agravamento do quadro clínico.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de
ID 31465553
.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se ratifica as razões apresentadas na apelação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise se estão presentes os requisitos determinantes para a realização de procedimento cirúrgico da paciente.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

Dessa forma, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim,
Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral (Tema 793), quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020) (Grifo)

O direito à saúde, como corolário do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva, não podendo o cidadão ser prejudicado por discussões internas sobre a repartição de competências administrativas e financeiras.

Conforme se extrai dos autos, a paciente Maria do Carmo de Abreu Costa, atualmente com 75 anos de idade, apresenta quadro de obstrução nasal severa, com indicação médica para realização de septoplastia, sinusectomia e turbinectomia, procedimento cirúrgico indispensável à correção da patologia que compromete significativamente sua respiração.

Consta, ainda, que a cirurgia foi solicitada administrativamente em 12/04/2024, dependendo o procedimento de retaguarda em leito de UTI, em razão da classificação de risco cirúrgico ASA II. Apesar da indicação médica, até o momento, não foi realizado, em razão da ausência de vaga hospitalar com suporte de terapia intensiva.

Entendo que a conclusão do juízo de origem não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto.

É certo que o Sistema Único de Saúde adota mecanismos de regulação e organização de filas de espera para a realização de procedimentos eletivos, instrumento necessário à gestão racional de recursos públicos.

Entretanto, tal circunstância não autoriza o Poder Público a submeter o cidadão a uma espera indefinida, sobretudo quando se trata de procedimento médico necessário à preservação da saúde e da qualidade de vida do paciente.

No caso em exame, verifica-se que a paciente idosa aguarda a realização da cirurgia há quase dois anos, sem qualquer previsão concreta para a realização do procedimento. A alegação de que o paciente aguarda "dentro da fila do SUS" não afasta a possibilidade de intervenção judicial, sobretudo quando evidenciada a descontinuidade do processo de atendimento por razões imputáveis à administração.

O risco de agravamento do quadro clínico, o sofrimento prolongado e a ausência de previsão objetiva justificam a concessão da medida.

O laudo anexado aos autos confirma a necessidade do procedimento, e a demora excessiva evidencia a insuficiência da via administrativa. Importante ressaltar que a omissão se manifesta não apenas pela negativa explícita, mas pela falta de efetividade e resposta adequada à situação concreta do paciente, que se vê aprisionado em um limbo burocrático que contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da integralidade do atendimento em saúde.

Nesse ínterim, judicialização da saúde, quando pautada em elementos concretos de violação ao mínimo existencial, como no caso presente, não representa afronta à política pública, mas sim um reforço à sua finalidade constitucional.

Ademais, a Lei nº 10.741/2003 garante atenção integral à saúde do idoso, determinando que seja realizado o tratamento médico necessário.

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas.

O Judiciário atua como garantidor dos direitos fundamentais frente à omissão estatal, especialmente quando esta se traduz em danos continuados e evitáveis à saúde do cidadão.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando que o Estado do Pará providencie a marcação e realização dos procedimentos cirúrgicos de Septoplastia, Sinusectomia e Turbinectomiano em favor da paciente Maria do Carmo de Abreu Costa, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, em hospital da rede pública ou, inexistindo vaga com retaguarda de UTI, em hospital particular às expensas do ente público, sob pena de multa diária, a qual fixo no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que poderá ser executada caso haja descumprimento injustificado do apelado.

Sem custas e sem honorários,
nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2026